Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0729712-56.2022.8.07.0000 Impetrante(s): FELIPE OLIVA DAMAZIO E GABRIEL BAESSE BEZERRA Paciente(s): BRUNO CUSTODIO ALVES Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO CUSTODIO ALVES contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, DF, que recebeu denúncia contra o paciente por suposto cometimento da contravenção penal de vias de fato em concurso com o crime de ameaça, descrito no art. 147, do CP. Alega, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, uma vez que a peça acusatória está desacompanhada de lastro probatório mínimo que denote a materialidade do delito e justifique a instauração de um processo penal em desfavor do paciente. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator